Tribunal: TJMT
Processo: 0000996-25.2018.8.11.0021
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000996-25.2018.8.11.0021
RECORRENTE: RENATO OSCAR DE CASTRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RENATO OSCAR DE CASTRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 108264471):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO, ESTA IMPUTADA AO CORRÉU – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRIMEIRA PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVA OBTIDAS SUPOSTAMENTE POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – BUSCAS REALIZADAS COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES – DILIGÊNCIAS REALIZADAS PARA AVERIGUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280, AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – 2. SEGUNDA PRELIMINAR: PROPALADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA OITIVA JUDICIAL DE TESTEMUNHAS – PRELIMINAR DESACOLHIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO: 3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DA TESE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DO POLICIAL MILITAR QUE PARTICIPOU DA OPERAÇÃO, CONVALIDANDO AS CONFISSÕES, AS DELAÇÕES, E AS DECLARAÇÕES DE OUTROS MILITARES COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, PARA O ILÍCITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTESPELO APELANTE – DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO FRACIONADO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS ALEGADA PELO APELANTE QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – 5. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 6. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – 7. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
2. Afigura-se perfeitamente legítimo o indeferimento fundamentado da produção de prova requerida pela defesa e, na concepção do magistrado, irrelevante para o esclarecimento dos fatos, exatamente como autoriza o art. 400, § 1o do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, nessas circunstâncias, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal).
3. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelos crimes pelos quais foi condenado sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações do policial militar que participou da operação nas duas fases processuais, convalidando as confissões, delações e as declarações dos demais militares realizadas na fase inquisitiva, e corroborados pelos demais elementos probatórios, cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo.
4. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
6. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.
7. Preliminares rejeitadas; e, no mérito, apelo desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 564, IV, do Código de Processo Penal, e ao artigo 59, XI, LV, LVI e LXIII, todos da Constituição Federal, ao argumento de que “o ingresso no domicílio de que tratam estes autos se deu de forma irregular, sem atendimento aos parâmetros já adotados pelo STF, no RE 603.616-RO e pelo STJ nos RHC 89.953/SP e 83.501/SP, daí a necessidade do manejo deste especial com vistas a que essa Corte Superior, dando-lhe provimento, declare ilícitas as provas derivadas do flagrante (...).” (Id. 114228470)
Recurso intempestivo (Id. 114506490).
Contrarrazões (Id. 115886591).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 29/11/2021, uma vez que o Sistema PJe registrou ciência da Defensoria Pública nesta data, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 08/01/2022 (Id. 114228470).
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 30 dias corridos, consoante prerrogativa estabelecida no art. 128, I, da Lei Complementar no 80/94, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria está sedimentado no sentido de que, em razão do princípio da especialidade, os prazos previstos no art. 220 do CPC, regulamentados pela Resolução CNJ no 244/2016, não incidem nos processos criminais, tendo em vista o regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP.
O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Aos processos criminais não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3o, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.
2. O efeito do recesso forense e das férias coletivas nos prazos processuais penais é a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao término, não havendo interrupção ou suspensão.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1718132/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)
No caso em comento, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 29/12/2021, o qual foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, qual seja, 07/01/2022.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, por ser manifestamente intempestivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça